Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE. PAGAMENTO. TRIBUTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. TRIBUTO RECOLHIDO PARA A UNIÃO. ERRO ESCUSÁVEL. INSCRIÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste vício declaratório a ser sanado pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.